Tribunal: TJDFT
Processo: 0744225-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO REALIZADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), requerendo, em síntese: (i) a absolvição por inimputabilidade em virtude de uso de substância entorpecente; (ii) a desclassificação para furto simples com afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes; (iii) a redução da pena-base e (iv) a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida em razão da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige a instauração de incidente de insanidade mental, previsto nos artigos 149 a 154 do CPP, o que depende da existência de fundada dúvida sobre a higidez mental do acusado, inexistente no caso dos autos.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por laudo pericial que constatou a retirada de grades do portão e da janela da residência, reforçada pela confissão do réu e pelas imagens de câmeras de segurança.
5. A qualificadora de concurso de agentes foi confirmada pelas declarações do apelante e pelo relatório policial que identificou a prática do furto em unidade de desígnios com outro indivíduo.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de fundamentação concreta suficiente para o agravamento da conduta, mantendo-se, contudo, a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão da existência de duas qualificadoras, podendo uma delas ser utilizada para qualificar o crime e a outra para majorar a pena-base, além das consequências do crime, diante do elevado valor dos bens subtraídos.
7. Diante da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, manteve-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.